Tribunal: TJES
Processo: 5013994-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013994-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: AVELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA -
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA -
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSO EM CURSO – RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 105/2011 autoriza que a autoridade fiscal da União, Estados e Municípios obtenha, junto às instituições financeiras, informações indispensáveis à atividade de fiscalização tributária. Atualmente, é reconhecida a plena constitucionalidade desses poderes, como assentou recentemente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.314/SP.

2. O fato, porém, é que o art. 6º da LC nº 105/2011 estatui como condição para que a autoridade fiscal obtenha tais informações, a existência de processo ou procedimento administrativo que já esteja em curso. Tal exigência, vale dizer, é relevante para o fim de que o contribuinte, que vai ter sua esfera pessoal afetada com providencia que, apesar de lícita, é de extrema gravidade, possa ter conhecimento prévio a respeito da decretação da medida, bem como das informações que por tal meio são obtidas.

3. O fato, porém, é que, consoante a análise da documentação juntada aos autos, em sede de cognição sumária, não havia procedimento administrativo em curso, apenas iniciado a partir da lavratura do auto de infração.

4. Os artigos da Lei Estadual n.º 7.000/01 e do RICMS ora citados pelo recorrente revelam, em meu sentir, que existe permissivo legal, no Estado do Espírito Santo, para a Administração Tributária requisitar informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito. Contudo, com a devida
vênia
do agravante, não vislumbro nestas normas o resguardo das garantias processuais do contribuinte.

5. Conforme destacado na decisão recorrida, quando o recorrente obteve as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito, inexistia qualquer procedimento anterior, uma vez que, de acordo com a documentação apresentada pelo próprio agravante, o processo administrativo fiscal já iniciou, repito, com a auto de infração lavrado em desfavor da recorrida.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013994-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão acostada no ID 31711311 da demanda de origem (processo nº 5024867-95.2023.8.08.0024), que, nos autos da
“ação anulatória”
contra si ajuizada por
AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,

concedeu a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n.º 2.059.418-9, bem como a abstenção, por parte do Estado, em negativar a requerente e seu sócio, em relação ao referido auto de infração, devendo deixar de incluir seus nomes nos serviços de proteção ao crédito, de protestar e de executar o referido débito tributário.

Em suas razões (ID nº 6707020), o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
“[...
] A manutenção da decisão agravada NÃO se mostra razoável na medida em que as informações obtidas pelo Fisco foram tão somente dados brutos sobre faturamento advindos de recebimentos por cartão de crédito. Não foi requisitado pelo Fisco qualquer pormenorização de tais recebimentos, isto é, não foram passados para o Fisco documentos sensíveis que mostrassem operações financeiras, transações, motivo pelo qual foram recebidos tais valores ou livros e documentos da empresa”;
e

(ii)
“[...] não haveria necessidade da instauração de procedimento administrativo prévio para obtenção dos dados recebidos e supramencionados, pois não houve invasão aos direitos da contribuinte. Assim, fica garantido o sigilo dos dados em tela no que tange às especificações das transações realizadas, sendo ofertado dados de caráter genérico que permitem a ampla defesa do contribuinte referente à exação lançada”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida.

Decisão de ID nº 6774303 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 6887556), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por
AVELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando anular o auto de infração nº 2.059.418-9.

Narra a parte requerente que é pessoa jurídica não operante e que, em seu desfavor, foi constituído débito tributário cristalizado no Auto de Infração nº 2.059.418-9.

Segundo relata, esse débito adviria da falta de emissão de documento fiscal, o que fora apurado mediante a verificação de omissão de receita tributável constatada com base na diferença entre os valores informados ao Fisco e os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito e débito.

Aduz, ainda, ter havido ilegalidades na constituição desse débito tributário. Nesse contexto, defende que as informações que subsidiaram a lavratura da autuação teriam sido obtidas de forma irregular, pelo Fisco e que a multa aplicada seria confiscatória.

Em face do exposto, requereu, liminarmente, determinação judicial, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no 151, inciso V, do CTN.

Foi, então, que adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar,

para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n.º 2.059.418-9, bem como a abstenção, por parte do Estado, em negativar a requerente e seu sócio, em relação ao referido auto de infração, devendo deixar de incluir seus nomes nos serviços de proteção ao crédito, de protestar e de executar o referido débito tributário.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Como se sabe, a Lei Complementar nº 105/2011 autoriza que a autoridade fiscal da União, Estado e Municípios obtenha, junto às instituições financeiras informações indispensáveis à atividade de fiscalização tributária.

Atualmente, é reconhecida a plena
constitucionalidade
desses poderes, como assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.314/SP
1
, em que, dentre outras questões, fixou a tese de que
“
o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
”
.

O fato, porém, a meu ver, é que o mencionado art. 6º estatui como
condição
, para que a autoridade fiscal obtenha tais informações, a existência de processo ou procedimento administrativo
que já esteja em curso
, senão vejamos:

Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Tal exigência, vale dizer, é relevante para o fim de que o contribuinte, que vai ter sua esfera pessoal afetada com providência que, apesar de lícita, é de extrema gravidade, possa ter conhecimento prévio a respeito da decretação da medida, bem como das informações que por tal meio são obtidas.

Essa questão, importa salientar, não passou despercebida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 601.314/SP, acima referido: como fica claro da tese naquela ocasião estabelecida, a constitucionalidade da medida apoia-se, justamente, na existência de “
requisitos objetivos
” para tanto.

E, neste sentido, um dos requisitos objetivos para tanto considerado foi, justamente, a existência de procedimento administrativo em curso, como se vê de trecho do Relator, Ministro Luiz Edson Fachin:

“No campo da autonomia individual, verifica-se que o Poder Legislativo
não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica,
na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação
pela Administração Tributária às instituições financeiras
, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Veja-se que o artigo 6º da Lei Complementar 105/01 é taxativo ao facultar o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras,
somente se (i) houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curs
o
e (ii) tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente”.

Mais à frente, ainda, nos interessantes debates travados entre os membros daquela Excelsa Corte por ocasião do julgamento, mais uma vez ficou clara a importância de haver
procedimento administrativo prévio
à requisição das informações, como se vê do que afirmou o Ministro Dias Toffoli:

“Pois bem, já o art. 6º, que vai se referir, além de à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, diz o seguinte: para essas autoridades terem acesso incidental, tem de ter um processo aberto previamente, ou seja, elas não vão ter o acesso sistêmico;
elas já têm que ter identificado, então, alguma situação e aberto o processo, e processo pressupõe a intimação do interessado para sua formação. Não é uma investigação administrativa, tem que estar autuado, tem que estar intimado
”.

O fato, porém, é que, consoante a análise da documentação juntada aos autos, em sede de cognição sumária,
não havia procedimento administrativo em curso
, apenas iniciado a partir da lavratura do auto de infração.

Os artigos da Lei Estadual n.º 7.000/01 e do RICMS ora citados pelo recorrente revelam, em meu sentir, que existe permissivo legal, no Estado do Espírito Santo, para a Administração Tributária requisitar informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito. Contudo, com a devida
vênia
do agravante, não vislumbro nestas normas o resguardo das garantias processuais do contribuinte.

Este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já teve a oportunidade de julgar caso em que também se discutia aspecto relativo à alegação de quebra de sigilo bancário, conforme se vê no aresto abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO E NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPEDER A EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSÁRIO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, INCISO V, DO CTN. MERCADORIA VENDIDA SUPOSTAMENTE SEM DOCUMENTO FISCAL. INFORMAÇÃO OBTIDA DIRETAMENTE DAS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. APARENTE INOBSERVÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STF AO ART. 6º DA LC Nº 105/2001. POSSÍVEL INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA RECEITA OMITIDA QUE RESULTARIA NO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL. APARENTE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE IMPOSSIBILITA TAL CONCLUSÃO. Aparente caráter confiscatório da multa cobrada. Valor que excede 100% (cem por cento) do montante do tributo. RECURSO PROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) A despeito de a adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário acarretar, por si só, a suspensão da exigibilidade do pagamento do crédito fiscal (art. 151, inciso VI, do CTN), no caso, a empresa recorrente pretende rescindir o contrato do referido parcelamento, na medida em que passou a contestar a validade do auto de infração que o originou, de modo que deixou de efetuar o pagamento mensal que havia sido estabelecido administrativamente, efetuando, em seu lugar, depósitos numa conta judicial, o que poderá acarretar a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e a cobrança por meio de execução fiscal, razão pela qual possui interesse em obter uma tutela de urgência para obstar a exigibilidade deste crédito (art. 151, inciso V, do CTN). 3) O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o posicionamento no sentido de ser desnecessário o depósito do montante integral do débito para a obtenção de uma tutela antecipada que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4) A confissão de dívida tributária como consequência pela adesão ao programa de parcelamento não obsta a discussão judicial fundada na incorreta aplicação da legislação infraconstitucional, especialmente quando o que se contesta são as alíquotas aplicadas supostamente de maneira excessiva para se calcular o tributo, em respeito ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Precedente vinculante do STJ (REsp nº 1.133.027/SP).
5) O art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 teve a sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859 e do Recurso Extraordinário 601.314 (repercussão geral), oportunidade em que se enfatizou que os Estados também poderão requisitar informações de instituições bancárias relativas a seus clientes, mas para isso precisarão editar um ato normativo que regulamente as regras operacionais, além de só poderem fazer essa requisição se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, pressupostos estes que aparentemente não foram observados no caso, o que, caso constatado no transcurso da demanda, importará na anulação do auto de infração
. 6) A empresa optante pelo Simples Nacional atrai o benefício da alíquota prevista na Lei Complementar nº 123/2006, inclusive quando não há identificação da origem da receita omitida. Todavia, na hipótese em que se constata a natureza da receita omitida, o regramento do Simples Nacional deve ser afastado, possibilitando a cobrança do ICMS no âmbito estadual. Apesar disso, no caso, como aparentemente o procedimento administrativo que identificou a natureza da receita omitida da empresa autuada está eivado de vício insanável, não há como obstar, ao menos por ora, a incidência do regramento específico do Simples Nacional. 7) A despeito de não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações acessórias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 8) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189007859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

Conforme destacado na decisão recorrida, quando o recorrente obteve as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito, inexistia qualquer procedimento anterior, uma vez que, de acordo com a documentação apresentada pelo próprio agravante, o processo administrativo fiscal já iniciou, repito, com a auto de infração lavrado em desfavor da recorrida.

E, sendo assim, parece-me que o mais correto, ao menos em sede de cognição sumária, é afirmar a nulidade da obtenção daquelas informações, e, como consequência, do auto de infração e da constituição do crédito tributário que dela decorreu, como encontra na jurisprudência de outros tribunais pátrios
2
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Operação cartão vermelho. Ação ordinária pela qual a autora visa declarar a inexigibilidade de débito tributário constante de Auto de Infração e Imposição de Multa. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Desprovimento de rigor. Preliminar afastada. Insurgência da apelada pelo não conhecimento da apelação pela ausência de impugnação específica. Descabimento. Recorrente que atacou de forma clara e suficiente o que restou decidido na r. Decisão combatida.
O sigilo bancário somente pode ser afastado desde que implementadas as exigências do artigo 6º da Lei Complementar Federal 105/2001 Inexistência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Ilegal a conduta administrativa. Desconstituição do lançamento tributário constante do AIIM 3.1433128-8. Ônus de sucumbência mantidos. R. Sentença mantida. Preliminar afastada e recurso da FESP desprovido.
(TJSP; APL 0032053-55.2012.8.26.0053; Ac. 7427848; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Julg. 17/03/2014; rep. DJESP 16/11/2017; Pág. 2382)

_______________________

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
. SIGILO BANCÁRIO. 1. Ação ordinária pela qual a autora visa declarar a inexigibilidade de débito tributário constante de Auto de Infração e Imposição de Multa. Alegação de que houve a presunção de fraude, porquanto constatou-se diferenças ao cotejar os valores declarados ao Fisco com os informados pelas administradoras de cartão de crédito e débito. Sentença de procedência.
2. O sigilo bancário somente pode ser afastado desde que implementadas as exigências do artigo 6º da Lei Complementar Federal 105/2001:
(a) quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e (b) quando tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Inexistência de procedimento fiscal prévio
; não demonstração da indispensabilidade destes dados. Manutenção da decisão recorrida. Recurso voluntário não conhecido. Remessa necessária desprovida.
(TJSP; APL 0007709-44.2011.8.26.0053; Ac. 6645473; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 08/04/2013; rep. DJESP 28/08/2017; Pág. 2786)

Enfim, a despeito do posicionamento em sentido contrário de outros Tribunais, entendo que o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar nos moldes delineados na decisão objurgada, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016.

2
No mesmo sentido, ainda: TJSP; APL 1026936-61.2015.8.26.0053; Ac. 9765202; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano; Julg. 29/08/2016; DJESP 06/09/2016; TJSP; EI 0023349-30.2009.8.26.0224/50000; Ac. 9586740; Guarulhos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 07/07/2016; DJESP 13/07/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.